Tribunal: TJBA
Processo: 8058500-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058500-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAELA DUNNINGHAM SOBRAL e outros

Advogado(s)
:
VERENA ROSA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CPA. DIREITO CONSTITUCIONAL AO ACESSO À EDUCAÇÃO. ARTIGOS 205 E 208 DA CARTA MAGNA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO 2º GRAU. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA ETÁRIA PARA ELEVAÇÃO E PROGRESSÃO DOS ESTUDOS. AMADURECIMENTO INTELECTUAL COMPROVADO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TORNAR IMPERATIVA A OBSERVAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO.
RESP 1.945.851/CE.

MODULAÇÃO PARA PRESERVAR OS EFEITOS DAS DECISÕES PROFERIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGADO
. LIMINAR DEFERIDA E DEVIDAMENTE CUMPRIDA EM MOMENTO ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por

R.D.S., assistida por seu genitor
contra ato do Secretário da Educação do Estado da Bahia e Outros, pleiteando a realização de exame supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, necessário à sua matrícula em curso superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a negativa da realização do exame supletivo para certificação de conclusão do ensino médio com fundamento em requisito etário viola o direito constitucional ao acesso à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de realização do exame supletivo com base exclusivamente no requisito etário contraria o direito constitucional ao acesso à educação em níveis mais elevados (art. 208, V, da CF/1988), além de se revelar irrazoável e desproporcional, considerando a aprovação do impetrante em processo seletivo para ensino superior.

4.
As normas infraconstitucionais (art. 38, § 1º, II, da Lei 9.394/96) devem ser interpretadas à luz da Constituição, priorizando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

5.
A conclusão do exame pela impetrante, com a subsequente emissão do certificado, caracteriza o fato consumado, amparado pela modulação dos efeitos do julgamento do REsp 1.945.851/CE, realizado pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “
Em razão da modulação de efeitos até 13/06/2024, proposta pelo julgamento do Tema 1.127/STJ, pelo STJ, para manter a repercussão das decisões judiciais liminares, a exigência de requisito etário para realização de exame supletivo pode ser relativizada em casos que envolvam o direito constitucional ao acesso à educação e o princípio da razoabilidade.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º, 208, V, e 227; Lei 9.394/96, arts. 38, § 1º, II, e 47, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 22/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8058500-05.2023.8.05.0000, em que figura como

Impetrante

R.D.S., ASSISTIDA POR SEU GENITOR ADAILTON CAMPOS SOBRAL

e, na qualidade de Impetrado
s
, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA